Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-19.2014.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001165-19.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO DE JESUS SOUZA - CPF: 023.425.081-07 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES LOURENCO NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO EXTEMPORÂNEO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – PENA RETIFICADA DE OFÍCIO.

O prazo para interposição de embargos de declaração em matéria criminal é de 2 dias, contados da publicação do acórdão, conforme disposição contida no art. 619 do CPP.

Não preenchido um dos requisitos de admissibilidade, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

Reconhecida a confissão espontânea em sentença condenatória e inexistindo recurso ministerial para a sua exclusão, imperativa a incidência da atenuante após o provimento do recurso defensivo, omissão que deve ser sanada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo de Jesus Souza
contra o acórdão de Id. 166474189, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0001165-19.2014.8.11.006, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do embargante, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime de homicídio e para aplicar a fração máxima de redução quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal.

Em suma, o embargante aponta omissão do acórdão fustigado, pois deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio privilegiado, reconhecida pelo juízo
a quo
na sentença recorrida.

Diante de tais argumentos, requerer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão, com a consequente retificação da pena e do regime prisional (Id. 162679678).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração opostos, pois intempestivos, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea de ofício (Id. 169850166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, efetuando o juízo de prelibação dos presentes aclaratórios, verifico estar ausente o requisito extrínseco da tempestividade, uma vez que interpostos fora do prazo estabelecido em Lei, sendo, portanto, inadmissíveis.

Neste ponto, impera consignar que a verificação dos requisitos legalmente estabelecidos na norma processual para a procedibilidade dos recursos é imprescindível, na medida em que sua finalidade precípua é resguardar o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, ressalto as preciosas palavras dos doutrinadores Ada Pelegrini Grinover, Antônio Magalhães e Antônio Scarance, acerca do pressuposto recursal em análise, qual seja, a tempestividade:

“
Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (‘dies a quo’) e seu término (‘dies ad quem’).

Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso. Trata-se, em nossa visão, de pressuposto recursal atinente à regularidade da interposição, que numa outra ótica, se liga à preclusão. (...)

Cumpre lembrar que, nos termos do disposto no art. 798 CPP, os prazos recursais não apenas são contínuos, como ainda peremptórios: a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
Recursos no processo penal.
7ª ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 83 e 88).

No que tange aos embargos de declaração em matéria criminal, o prazo para sua interposição é de 2 dias, conforme disposição contida no art. 619 do CPP, iniciando-se o cômputo do lapso temporal a partir da publicação do acórdão.

Na hipótese, o acordão impugnado foi publicado em
2.5.2023
(Id. 161049665), contudo, os embargos de declaração foram opostos somente no dia 5.5.2023 (Id. 167374166).

Logo, os presentes aclaratórios não preencheram um dos requisitos de admissibilidade, na medida em que foram interpostos fora do prazo previsto em lei, conforme certificado no Id. 167877171.

Por outro lado, verifico que, por um equívoco, a atenuante da confissão espontânea não incidiu quanto ao delito de homicídio privilegiado, apesar de inexistir irresignação ministerial quanto ao seu reconhecimento na sentença, omissão que pode e deve ser reconhecida de ofício.

Dessa forma, nos termos delineados no acórdão embargado, mantenho a pena basilar em
7 anos de reclusão
, haja vista a valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase da dosimetria, considerando que o acusado admitiu a prática delitiva, atenuo a reprimenda em 1 ano, conforme verificado na sentença, encontrando a pena provisória de
6 anos de reclusão
.

Na terceira e última etapa, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) e inexistindo motivos para aplicá-la em patamar diverso do máximo, reduzo a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de
4 anos de reclusão
.

Considerando que o homicídio privilegiado foi perpetrado em concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção de
4 anos de reclusão
e
1 ano de detenção
, que torno definitiva, pela ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da sanção imposta, em razão do
quantum
de pena aplicado, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal
(STJ –
HC
n. 550.089/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 2.3.2020).

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos pelo acusado Paulo de Jesus Souza, porém, de ofício, retifico a omissão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de homicídio privilegiado, readequando a pena final para de
4 anos de reclusão
e
1 ano de detenção,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023